Tribunal: TJSP
Processo: 2108304-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Pedido de substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia diante da crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Possibilidade de substituição parcial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Pedido de substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia diante da crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Possibilidade de substituição parcial, permanecendo depositado o valor incontroverso, diante de demonstração de contratação de PEX nos termos da ACP. Ausência de prejuízo. Precedente do C. STJ – REsp n. 1838837 de 21.5.2020. Provimento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2108304-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada JUCELANI CASTILHO FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108304-64.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no -
VOTO No 80363
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108304-64.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGÜI
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIO RENATO MAZZO REIS
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: JUCELANI CASTILHO FRANCISCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de liquidação de sentença
emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a
pagar as participações acionárias dos contratos de expansão,
firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Pedido de
substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia diante da
crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Possibilidade de
substituição
parcial,
permanecendo
depositado
o
valor
incontroverso, diante de demonstração de contratação de PEX nos
termos da ACP. Ausência de prejuízo. Precedente do C. STJ
REsp n. 1838837 de 21.5.2020. Provimento do agravo.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que
indeferiu pedido de substituição do depósito em dinheiro levado a efeito nos autos
por seguro garantia pretendido pela TELEFONICA, em razão da atual conjuntura
econômica originada pela pandemia da COVID-19. Alega a agravante que, além
de o pleito poder ser deferido em decorrência de previsão legal, as razões de
ordem econômica estão devidamente demonstradas, sem que o acolhimento
cause qualquer prejuízo à parte autora.
É o relatório.
O tema posto em análise, de fato, suscita reflexão de
diferentes temas
nem todos genuinamente jurídicos
e que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108304-64.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no -
abordados tanto sob a ótica individual (do exequente, que é credor de dívida
originada há mais de duas décadas), como coletiva (tendo em vista que a
agravante é fornecedora de serviço essencial, como se verá).
Pois bem.
No caso concreto, com a impugnação, houve depósito do
montante de R$ 39.597,10 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e
dez centavos) para garantia do juízo, valor apontado pelo autor como devido.
Não só o CPC dispensa a garantia do juízo para defesa em
execução como, embora haja título executivo (sentença na ação civil pública),
naquele momento não se sabia, ao certo, se o contrato da parte autora estava
abrangido pela ação coletiva. E, ainda que fosse o caso neste momento é
possível afirmar que é é dado às partes discutir acerca dos critérios de cálculo a
serem aplicados para formar o quantum debeatur.
No que se refere aos argumentos da agravante, se por um
lado não há prova contábil inequívoca nos autos de dificuldade financeira, a crise
econômica existente em todos os setores mercadológicos mostra-se evidente,
sendo despicienda a argumentação profunda diante do cenário mundial de
mercado financeiro em pânico e da economia brasileira sem perspectiva de
recuperação a curto prazo.
As lojas físicas da Vivo foram fechadas e, ainda que haja o
retorno gradual dos trabalhos, é de se esperar o inadimplemento dos
consumidores.
Entretanto, também não se deixa de levar em conta que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108304-64.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no -
mesmo tempo em que a alegada necessidade de investimento por parte da
recorrente, de fato, parece ser iminente, diante do indubitável aumento do uso da
rede mundial de computadores com o afastamento social e com a declaração de
essencialidade dos serviços de telefonia1 , também é certo que disso também
deve haver, como consequência, alguma sorte de lucratividade.
Isso, todavia, não é certo.
Cumpre decidir, pois, diante de todos os argumentos, e do
uso da hermenêutica, com argumentação pragmática e que atenda melhor ao
interesse individual e coletivo.
É certo que a verba depositada não tem caráter alimentar, e,
parada em conta judicial, não beneficia a parte autora, nem tampouco a empresa
ou a coletividade.
A radiografia dos autos já demonstrou que a parte contratou
PEX no período declinado na ACP, estando pendente a discussão dos cálculos.
Assim, pode ser autorizada a substituição parcial da garantia,
ou seja, deve permanecer depositado no juízo o montante incontroverso (o qual
deve ser apontado pela executada). Quanto ao excedente, fica autorizada a
substituição por seguro garantia judicial (artigos 9o, II, e 15, I da Lei de Execução
Fiscal e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Quanto à possibilidade do pedido formulado, já se pronunciou
1 “Decreto no 10.282/2020: Art. 3o - As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...) VI - telecomunicações e internet;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108304-64.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no -
o C. STJ (REsp 1838837 / SP. DJ de 21.5.2020. Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA):
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA
O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora,
equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior
ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior
penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o
dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto
de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito
formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o
pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor)
necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura
terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado
(potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção
das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013).
5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia
judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que
reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias
submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro,
que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito
executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o
princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o
executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação
do crédito ao exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108304-64.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no -
7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida
mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade
competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de
desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.
8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá
se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a
cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no
23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de
execução da apólice em face da seguradora.
9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em
julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o
ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da
penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado
não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.
10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora
efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de
2015.
11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e
fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-
garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora
perante a referida autarquia.
12. Recurso especial provido.”
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo da Telefonica
para autorizar a substituição da garantia por seguro garantia judicial, nos termos
da fundamentação.
ENIO ZULIANI
Relator